Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701963-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WF CONSERVADORA E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E EVENTOS LTDA APELADO: FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME, SOCIEDADE EDUCACIONAL RIO VERDE S C LTDA, NUCLEO INSTITUCIONAL DE ENSINO BRASDADOS GYN LTDA, BRASDADOS ADMINISTRACAO LTDA - ME, WELLINGTON GUIMARAES D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifica-se, a princípio, que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco demonstrou litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Diante do exposto, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento do preparo relativo ao recurso interposto; ou recolher tal despesa processual em dobro, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora